Tribunal: TJSP
Processo: 1059246-40.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte aéreo internacional de passageiros. Cancelamento de voo. Sentença de parcial procedência, com a fixação de indenização por danos morais de R$8.000,00 a cada autor e de indenização por danos materiais. Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Falha na prestação do serviço caracterizada. Companhia aérea que não demonstrou ter

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte aéreo internacional de passageiros. Cancelamento de voo. Sentença de parcial procedência, com a fixação de indenização por danos morais de R$8.000,00 a cada autor e de indenização por danos materiais. Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Falha na prestação do serviço caracterizada. Companhia aérea que não demonstrou ter prestado a necessária assistência aos autores. Danos morais configurados e que devem ser reparados, contudo, cabível a redução do valor da indenização para a importância de R$5.000,00 a cada autor, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Danos materiais não comprovados.

DANOS MORAIS – RECURSO DOS AUTORES – Pretensão de majoração da indenização por danos morais e da verba honorária. DESCABIMENTO: O valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 pretendido pelos autores é elevado e incompatível com os fatos descritos na inicial. Valor fixado pela r. sentença que inclusive está sendo agora reduzido. Honorários advocatícios bem fixados pelo juízo que se mostram compatíveis com a natureza e complexidade da causa. Sentença mantida.

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000664475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059246-40.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), são apelados/apelantes
ELIZABETE CRISTINA COSTA RENDERS e HELMUT RENDERS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do artigo 942 do CPC, por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso dos
autores, vencidos os 2o e 4o Desembargadores que declaram votos., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO,
HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27508.
APELAÇÃO No 1059246-40.2019.8.26.0002 SÃO PAULO.
APELANTES e reciprocamente APELADOS: TAM LINHAS AÉREAS
S/A. e ELIZABETE CRISTINA COSTA RENDERS e outro.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Transporte aéreo internacional de passageiros.
Cancelamento de voo. Sentença de parcial procedência, com a
fixação de indenização por danos morais de R$8.000,00 a cada
autor e de indenização por danos materiais. Pretensão da ré de
reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Falha na
prestação do serviço caracterizada. Companhia aérea que não
demonstrou ter prestado a necessária assistência aos autores.
Danos morais configurados e que devem ser reparados,
contudo, cabível a redução do valor da indenização para a
importância de R$5.000,00 a cada autor, em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Danos
materiais não comprovados.
DANOS MORAIS RECURSO DOS AUTORES Pretensão
de majoração da indenização por danos morais e da verba
honorária. DESCABIMENTO: O valor da indenização por
danos morais de R$10.000,00 pretendido pelos autores é
elevado e incompatível com os fatos descritos na inicial. Valor
fixado pela r. sentença que inclusive está sendo agora reduzido.
Honorários advocatícios bem fixados pelo juízo que se
mostram compatíveis com a natureza e complexidade da causa.
Sentença mantida.
RECURSO
DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDO
E
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 102/110, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
movida por Elizabete Cristina Costa Renders e Helmut Renders contra
TAM Linhas Aéreas S/A. para condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos materiais de R$1.176,00 e de danos morais de R$8.000,00 a
cada autor. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento de
custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré apela. Sustenta que
ocorreu um problema técnico na aeronave e o evento é imprevisível e
invencível. Explica que não restou comprovado o dano material. Discorre
sobre a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, sobre a
inexistência de danos morais e sobre o valor elevado da condenação.
Pleiteia o provimento do recurso.
Os autores também apelam. Sustentam que
não
receberam
alimentação
apropriada,
perderam
compromisso
profissional inadiável em razão do atraso de dezesseis horas do voo e
tiveram prejuízos materiais. Pleiteiam a majoração da indenização por
danos morais a R$10.000,00 a cada autor e dos honorários advocatícios.
Somente
os
autores
apresentaram
contrarrazões (fls. 149/164).
É o relatório.
O recurso da ré merece parcial provimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recurso dos autores cabe o desprovimento.
Trata a questão de ação de indenização em
que os autores alegam que adquiriram passagens aéreas para o trecho São
Paulo Londres. Esclarecem que o voo de ida foi cancelado, tendo sido
oferecido somente auxílio hospedagem pela ré. Ressaltam que não foi
fornecido qualquer tipo de alimentação e Elizabete perdeu um
compromisso profissional, consistente em uma palestra. Pleiteiam a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais.
No caso, restou incontroverso nos autos o
cancelamento do voo. A ré atribui esse fato à falha mecânica da aeronave
(fl. 79).
Acontece que a empresa de transporte aéreo
não comprovou a prestação da devida assistência material aos autores. A ré
forneceu somente voucher de hospedagem, sem prova de que tenha
fornecido alimentação.
A falha mecânica da aeronave constitui
evento previsível e inerente às atividades da ré. Cabia à empresa de
transporte aéreo ter se preparado para fornecer assistência completa aos
seus passageiros quando da ocorrência de quaisquer infortúnios. São do
próprio risco da atividade de transporte aéreo os percalços como aqueles
aqui narrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme narrativa dos autores, que não foi
desvirtuada pela prova documental, a companhia aérea deixou de fornecer
assistência material adequada. Não há qualquer prova de que a ré tenha
fornecido alimentação aos autores.
A omissão da companhia aérea caracteriza o
nexo de causalidade em relação aos danos suportados pela parte contrária.
Na inicial há o relato de fatos que por si só
mostram o grande aborrecimento sofrido pelos autores, como cansaço,
frustração, indignação e desconforto em razão da longa espera para o
transporte ao seu destino, sem assistência adequada e completa porque não
foi fornecida alimentação. Isso não teria sido problema se a ré tivesse
oferecido toda assistência necessária e adequada ao passageiro de imediato
e demonstrado isso nos autos.
A indenização serve para amenizar esses
transtornos.
Cabe ressaltar também que, embora tenha
ocorrido o cancelamento do voo, ele não foi significativo a ponto de
ensejar maiores danos aos autores. Não é possível afirmar a ocorrência de
abalo aos seus direitos de personalidade de forma significativa,
especialmente porque não há prova da perda de compromisso importante
no destino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve a falta de assistência quanto à
alimentação.
Embora haja e-mail tratando de eventual não
comparecimento da autora Elizabete à palestra que ministraria, não há
como vincular essa ocorrência ao cancelamento do voo e ao atraso da
viagem. Ao contrário, tudo indica que o segundo voo tinha previsão de
chegada pela manhã, ao passo que o compromisso da autora estava
previsto para o período da tarde do mesmo dia (fls. 36, 40 e 43).
A indenização por danos morais não pode
ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e
nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se
destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como
indenização pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna
difícil a fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência
conduzem o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade da
repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem
caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os
aborrecimentos sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo em conta tais critérios e as
características do fato, afigura-se razoável a redução do valor fixado na r.
sentença para a quantia de R$5.000,00 a cada autor, que se mostra
suficiente para indenizar os passageiros pelo ocorrido, além de atender aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O valor de R$10.000,00 pretendido pelos
autores é elevado e incompatível com os fatos descritos na inicial.
Cumpre ressaltar que a verba indenizatória
fixada está dentro do limite fixado no artigo 22, item 1, da Convenção de
Montreal, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no
5.910/2006, aplicada a todo transporte internacional de pessoas, nos termos
do seu artigo 1o, item 1.
Com razão a companhia aérea quanto à
pretensão de afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais.
No caso, os autores sustentam a existência
de danos materiais em uma diária de hotel que foi contratada e não
utilizada.
Acontece que o documento apresentado
pelos autores a fl. 39 demonstra apenas ter havido a reserva do hotel,
condicionado ao pagamento da quantia total de R$2.352,00. Esse
pagamento efetivo não foi demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabia aos autores o ônus de provar o devido
pagamento da diária do hotel, o que não foi feito. A comprovação da
reserva não é a comprovação do seu pagamento.
O valor dos honorários advocatícios foi bem
fixado pelo juízo e se mostra compatível com a natureza e complexidade
da causa. Por isso, não comporta majoração.
Respeitada a convicção do d. Juízo é o caso
de reforma parcial da r. sentença.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso dos autores e DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da ré para afastar a sua condenação ao
pagamento de indenização por danos materiais e para reduzir a indenização
por danos morais para R$5.000,00 a cada autor. Mantida no mais a r.
sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1059246-40.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL)
Apdos/Aptes: Elizabete Cristina Costa Renders e Helmut Renders
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 113929
APELAÇÃO No 1059246-40.2019.8.26.0002
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Helmut
Renders
e
Elizabete
Cristina
Costa
Renders
ajuizaram
a
presente demanda contra TAM Linhas
Aéreas S/A., objetivando o recebimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos matérias e morais,
em virtude do atraso do voo internacional.
Os requerentes adquiriram a
passagem aérea, para o trecho Guarulhos
(São
Paulo)

Londres
(Inglaterra),
todavia, referido voo partiu muito tempo
após o inicialmente previsto, sendo que a
correspondente
realocação
ocorreu
somente após 15 (quinze) horas, sem a
prestação de assistência alimentar.
Ao
julgar
parcialmente
procedente a ação, o MM. Juiz condenou a
ré ao pagamento da quantia despendida
com a reserva do hotel, bem como à
indenização por danos morais, arbitrada em
R$8.000,00 (oito mil reais).
A respeito da quantificação
dos danos morais, preleciona o jurista Rui
Stoco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Os
autores
sofreram
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, em virtude da longa espera para
chegarem ao seu destino, decorrente do
atraso do voo.
Assim, a indenização por danos
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais, reduzida pela douta maioria, em
R$5.000,00 (cinco mil reais), é ínfima, razão
pela qual fica majorada para R$10.000,00
(dez mil reais), para cada autor, valores
capazes de mitigar a ofensa e satisfazer o
caráter pedagógico da medida.
No mesmo sentido, já decidiu
esta 18a Câmara da Seção de Direito
Privado, em recente julgado:
“Ação Indenizatória. Danos morais. Atraso
na entrega das bagagens que acarretou perda do voo
de conexão, e final atraso de mais de nove horas para
chegada ao destino final. Autora grávida. Sentença de
procedência, com fixação dos danos morais em R$
10.000,00. Apelo da ré. Tentativa em eximir-se de sua
responsabilidade,

alegando
força
maior,
consubstanciada
em elevado tráfego aéreo. Fortuito
interno. Responsabilidade
derivada do risco inerente à
própria
atividade
empresarial.
Caracterização

de
danos morais, cujo valor arbitrado, correspondente
a
R$ 10.000,00, deve ser mantido, com juros de mora
incidentes a partir da citação, por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade

contratual.
Apelo
desprovido”
2.
(grifamos)
Em
virtude
do
trabalho
adicional realizado pelo advogado dos
requerentes, em grau recursal, majoro os
correspondentes honorários para 15%
(quinze por cento) sobre os valores da
condenação, nos termos do parágrafo 11,
do artigo 85 do Código de Processo Civil.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso da empresa aérea e
dá provimento ao apelo dos autores, para
majorar a indenização por danos morais
para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como
os honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da
condenação.
2 TJSP. Apelação no1012391-97.2019.8.26.0003 18a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. Ramon Mateo Júnior. J. 03.12.19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
4o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38721 – Divergente
Apelação Cível no 1059246-40.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL)
Apdos/Aptes: Elizabete Cristina Costa Renders e Helmut Renders
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em desfavor do
fornecedor do serviço, observado, pra tanto, a r. decisão vinculante do STF, que em se
tratando a questão objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve a lide
tão só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme
o CDC; e, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral,
dever, no entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor
que visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que
se entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-
se: “São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X da CF/88), se
sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo
resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(art. 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada "na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada", de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo ou
culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento
psicológico
do
individuo,
causando-lhe
aflições,
angústia,
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa
de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico dos autores.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, se entende deva ser provido o apelo da ré e
negado provimento ao recurso dos autores, ajustado o ônus de sucumbência.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
121BD04D
9
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12326E5F
14
16
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
122160AC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1059246-40.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.